Tribunal: TJES
Processo: 5006621-80.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006621-80.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WASHINGTON KRUGER
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5006621-80.2025.8.08.0024

ORIGEM: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: WASHINGTON KRUGER

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PERDA OBJETO REFERENTE AO PEDIDO ANULATÓRIO. AUTOR REQUER CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). A parte requerente WASHINGTON KRUGER interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO proposta em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, que assim decidiu: “
Ante o exposto, ACOLHO a preliminar e JULGO EXTINTOS os pedidos A e D da inicial, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por falta de interesse processual pela perda do objeto, nos termos do artigo 485, inciso VI c/c artigo 493, ambos do Código de Processo Civil; JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos e JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil..”.

(2). Em sede recursal, o recorrente apresenta recurso limitado ao requerimento de condenação do requerido em danos morais, o que será tratado na fundamentação do voto.

(3) Inicialmente, verifico que a sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, em relação ao pedido anulatório, haja vista que o próprio requerido

cancelou o processo administrativo definitivamente no dia 12.03.2025, limitando a pretensão recursal aos danos morais.

(4).
A sentença dever ser mantida
. Não há qualquer elemento probatório nos autos que corrobore a narrativa exposta à exordial, para condenação do requerido em danos morais. Entendo que o prazo de suspensão de 28 dias da CNH foi consequência lógica da apuração da suspensão analisada no procedimento administrativo que estava em andamento. Conforme bem observado pelo Juízo de origem na sentença recorrida, trecho a seguir:
“É cediço que o bloqueio da CNH só ocorre após esgotadas todas as fases do processo administrativo, razão pela qual não se configura o dano ao condutor enquanto responde ao processo de suspensão. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, como, por exemplo, à honra, à imagem, à integridade psicológica e física, à liberdade etc. Daí porque a violação de quaisquer dessas prerrogativas, afetas diretamente à dignidade do indivíduo, constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória por danos morais. Não mais se restringe à dor, tristeza e sofrimento, sendo definido como uma ofensa a um bem ou atributo da personalidade, em suma, uma agressão à honra objetiva ou subjetiva da pessoa. Sem que essa mácula exacerbada à naturalidade dos fatos da vida tenha ocorrido, não há falar em dano moral compensável, por mais aborrecida e triste que determinada pessoa alegue estar. Entendo que não restam configurados os requisitos legais para que se tenha demonstrado o dever de indenizar, razão pela qual não prospera a pretensão..”

(5). Neste sentido, torna-se inviável admitir decreto condenatório por eventual irregularidade ou ato ilícito, de modo que não há nos autos prova concreta de que a suspensão da CNH por alguns dias, resultante de apuração de suspensão do direito de dirigir em procedimento administrativo, tenha lhe causado dano extrapatrimonial. Em suma, a parte autora não se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC, e portanto, não será possível reforma do ato sentencial, de modo que a sua manutenção é medida impositiva.

(6). Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, incluída a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)